Tribunal: STJ
Processo: 5005648-13.2021.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924210 - RS
(2025/0157541-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: MATEUS FETTER DE ALMEIDA - RS058947
ROBERTA SAAR DE FARIA - RS066656
THIAGO ZANETTI KÜLLINGER - RS089214
PEDRO SAAR CHAGAS - RS130416
EMBARGADO
: LMT TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS
: IGOR LEANDRO SÁ - RS069979
JAMILA BARONI - RS101471
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
5. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende ser incabível a oposição
de embargos de declaração para prequestionar matéria constitucional.
III. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54863018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d30418c-d40f-4145-9c4b-54888452e0af

6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d30418c-d40f-4145-9c4b-54888452e0af

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924210 - RS (2025
/0157541-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: MATEUS FETTER DE ALMEIDA - RS058947

ROBERTA SAAR DE FARIA - RS066656

THIAGO ZANETTI KÜLLINGER - RS089214

PEDRO SAAR CHAGAS - RS130416
EMBARGADO
: LMT TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS
: IGOR LEANDRO SÁ - RS069979

JAMILA BARONI - RS101471
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
MERO
INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
5. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende ser incabível a oposição
de embargos de declaração para prequestionar matéria constitucional.
III. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53849721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:32
Código de Controle do Documento: 743075d0-ce7c-40c0-a656-ffeee3c82b65

6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 477-489) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 467):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
art. 1.022
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

A parte embargante reitera as alegações de omissão e falta de fundamentação
no acórdão do Tribunal estadual.
Destaca que desde já prequestionam-se os arts. 5o, LIV, LV e 93, IX, da CF.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridos
os vícios apontados.
Não houve impugnação (fl. 494).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Dessa forma, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente interposto,
repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
Documento eletrônico VDA53849721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:32
Código de Controle do Documento: 743075d0-ce7c-40c0-a656-ffeee3c82b65

O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fl. 472):
[...] Inicialmente, como delineado na decisão agravada, não há falar em
violação do
do CPC porque o Tribunal de origem pronunciou-se, de
art. 1.022
forma clara e fundamentada, sobre as questões necessárias à solução da
controvérsia.
Por fim, é inafastável o óbice da Súmula n. 7 do STJ. O Tribunal de origem
examinou as provas dos autos para concluir que são incontroversos a
contratação e o pagamento das tarifas de pedágio e que a ora agravante não
comprovou o adiantamento do vale. Rever esse entendimento e sopesar as
razões recursais demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório do
processo, providência vedada em recurso especial.
Não prosperam, portanto, as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos nos
e 1.022 do CPC.
art. 489
Ademais, este Tribunal Superior entende ser incabível a oposição de
embargos de declaração para prequestionar matéria constitucional, a fim de permitir a
interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal (EDcl nos EDcl no AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.975.958/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJEN de
25/2/2025,
).
12/3/2025
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53849721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:32
Código de Controle do Documento: 743075d0-ce7c-40c0-a656-ffeee3c82b65

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.924.210 / RS
Número Registro: 2025/0157541-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50056481320218210022
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : MATEUS FETTER DE ALMEIDA - RS058947
ROBERTA SAAR DE FARIA - RS066656
THIAGO ZANETTI KÜLLINGER - RS089214
PEDRO SAAR CHAGAS - RS130416
AGRAVADO
: LMT TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS : IGOR LEANDRO SÁ - RS069979
JAMILA BARONI - RS101471
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: MATEUS FETTER DE ALMEIDA - RS058947
ROBERTA SAAR DE FARIA - RS066656
THIAGO ZANETTI KÜLLINGER - RS089214
PEDRO SAAR CHAGAS - RS130416
Documento eletrônico VDA54847684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 05e7546f-e247-4f7d-a09f-a499cff8fc5e

EMBARGADO : LMT TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS
: IGOR LEANDRO SÁ - RS069979
JAMILA BARONI - RS101471
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 05e7546f-e247-4f7d-a09f-a499cff8fc5e